Tribunal: TJDFT
Processo: 0723584-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723584-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUZEQUIAS ALMEIDA ROCHA AGRAVADO: RAFAEL OTERO MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EUZEQUIAS ALMEIDA ROCHA, ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de RAFAEL OTERO MARTINS, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de realização da busca ativos financeiros de modo automaticamente reiterado por intermédio do sistema SISBAJUD. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o acervo de processos desta Vara, bem como o quantitativo de servidores, o deferimento da medida, nesses termos e de forma generalizada, inviabilizaria o acesso em tempo razoável ao resultado da diligência para todos que a postulassem. Portanto, defiro a pesquisa de modo não reiterado, somente sendo possível o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada caso a consulta resulte parcialmente frutífera.” Na origem, informa o exequente/agravante se tratar de cumprimento de sentença, no qual requereu a reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, o que foi indeferido na forma da decisão agravada. Sustenta que foram realizadas diversas tentativas de constrição de bens do executado/agravado, todas sem êxito. Argumenta que a reiteração automática de consultas ao sistema SISBAJUD confere maior efetividade à execução e possui mais chances de alcançar a satisfação do crédito. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja realizada consulta ao sistema SISBAJUD com repetição automática programada. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, entendo que o deferimento monocrático da medida pleiteada esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, em caso de realização da consulta reiterada ao sistema SISBAJUD, não há possibilidade de reversão dos efeitos causados pela decisão. Nesse contexto, em homenagem ao princípio da colegialidade, se faz necessário o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Ademais, considerando que a decisão agravada deferiu a consulta ao aludido sistema, sem reiteração automática, não se verifica perigo de dano na manutenção dos efeitos da decisão agravada, porquanto a execução prosseguirá normalmente durante o trâmite deste agravo de instrumento. Assim, estão ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada pelo agravante, especialmente o perigo de dano. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 18 de julho de 2022 23:46:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora